Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717638-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A RECORRIDOS: ASAEL ANDRADE DE ALBUQUERQUE, CAMILA SANTOS ALBUQUERQUE, PAR SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DEVIDO. VALOR DA PRESTAÇÃO. ROTINEIRO DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da instância prima que indeferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para que as requeridas a mantivessem no plano de saúde individual, nos moldes do coletivo, após a rescisão deste último. 2. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 3. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 4. O artigo 1o da Resolução Normativa 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde prevê a possibilidade de as operadoras de planos de saúde rescindirem os contratos coletivos quando disponibilizados planos individuais aos segurados. 5. “In casu”, embora a parte agravada tenha notificado previamente à empregadora do beneficiário acerca da rescisão contratual, não consta dos termos dos documentos acostados aos autos a oferta de plano de saúde individual aos segurados do plano, medida necessária para a rescisão unilateral almejada, consoante se abstrai da interpretação da norma do art. 1o da resolução 19/1999 do CONSU. Releva notar que se deve facultar ao fornecedor manter a beneficiária no plano de saúde anteriormente contratado, acaso haja impossibilidade de fornecer o serviço na modalidade individual. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/98, sustentando que as operadoras de plano de saúde estão subordinadas às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dentre as quais encontra-se a ressalva do artigo 3o da Resolução no 19 do CONSUL/ANS, no sentido de que não subsiste qualquer determinação que a obrigue a fornecer planos de saúde na modalidade individual/família aos recorridos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145 e ADAMIR DE AMORIM FIEL – OAB/DF 29.547. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/98, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “conforme preconiza a Resolução Normativa 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), para o cancelamento unilateral dos contratos coletivos empresariais deve ser oferecida aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar” (ID 13349216), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RESCISÃO DO PLANO ENTRE A OPERADORA E A EX-EMPREGADORA. PRETENSÃO DO DEMANDANTE DE MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ESCOLHER A OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Controvérsia que cinge-se a determinar se ao ex-empregado deve ser assegurada a sua manutenção como beneficiário de plano de saúde coletivo extinto por resilição de iniciativa da empregadora estipulante. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, cancelado o contrato de plano de saúde coletivo, não há fundamento legal para obrigar a seguradora a manter o ex-empregado da estipulante no plano de saúde coletivo extinto, com as mesmas condições e valores anteriormente vigentes. 3. O segurado que tiver interesse em manter os serviços assistenciais da antiga operadora tem o direito de migrar para seguro saúde individual ou familiar, sem imposição de novos prazos de carência, o que implica, porém, aceitar as novas regras e encargos inerentes à essa modalidade contratual. 4. Precedentes específicos das Turmas de Direito Privado do STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1791515/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145 e ADAMIR DE AMORIM FIEL – OAB/DF 29.547. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025